Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1009703-18.2024.8.11.0000
REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP ART. 121, §2o, I E IV C/C ART. 14, II) – SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DEVIDAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DOS QUESITOS – PRECLUSÃO – INCONFORMIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – APRECIADA EM REVISIONAL ANTERIOR – AUSÊNCIA DE NOVAS SITUAÇÕES CAPAZES DE REDUZIR A PENA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova.
Opera-se a preclusão sobre eventuais teses de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que não forem arguidas no momento, com devido registro em ata.
Inviável rever pela segunda vez dosimetria da pena que já foi objeto de revisão criminal, que inclusive reduziu a pena aplicada. Ausente flagrante ilegalidade, não há como acolher o pleito defensivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009703-18.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (REQUERENTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), juiza da 1 vara criminal da comarca de cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP ART. 121, §2o, I E IV C/C ART. 14, II) – SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DEVIDAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DOS QUESITOS – PRECLUSÃO – INCONFORMIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – APRECIADA EM REVISIONAL ANTERIOR – AUSÊNCIA DE NOVAS SITUAÇÕES CAPAZES DE REDUZIR A PENA –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova.

Opera-se a preclusão sobre eventuais teses de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que não forem arguidas no momento, com devido registro em ata.

Inviável rever pela segunda vez dosimetria da pena que já foi objeto de revisão criminal, que inclusive reduziu a pena aplicada. Ausente flagrante ilegalidade, não há como acolher o pleito defensivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Miro Arcanjo Gonçalves de Jesus
, condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II).

Interposto recurso de apelação (ApCrim 107996/2008), a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória. O trânsito em julgado ocorreu no dia 22.07.2009.

O requerente ajuizou a revisional n. 1014617-38.2018.8.11.0000, a qual
julguei parcialmente procedente
, apenas para revisar a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reduzindo a condenação para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nesta revisional, o requerente sustenta ser o veredicto contrário às provas dos autos, porquanto estaria baseado somente em testemunhos indiretos, insuficientes para a preservação da condenação.

Alternativamente, aduz existir equívoco na quesitação realizada pelo juízo, dado que a expressão
“deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade”
, seria genérica e confusa para o Conselho de Sentença.

Com relação à pena aplicada, argumenta serem inidôneos os fundamentos utilizados para negativar os vetores da culpabilidade e conduta social, bem como postula o aumento da fração redutora da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços), por afirmar que o resultado pretendido ficou longe de ser alcançado.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela extinção da ação, sem resolução do mérito. Caso reconhecida a ação de revisão, manifesta-se pela parcial procedência, a fim de elidir tão somente os vetores negativos da culpabilidade, personalidade e conduta social da pena base (id. 212904192).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Na espécie, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à evidência dos autos, especialmente porque há apenas testemunhos indiretos sobre a autoria delitiva do agente. Argumenta, ainda, nulidade da quesitação realizada pelo juízo, por ser genérica e confusa. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena.

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Importante considerar que a revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal.

Nesse mesmo sentido:

[...] Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. [...]
(Revisão Criminal 1003281-61.2023.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023).

[...] A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos. [...]
(Revisão Criminal 1007599-24.2022.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/10/2022).

Do julgamento contrário à prova dos autos
:

Na espécie, a primeira insurgência do requerente tem relação com tese amplamente discutida no julgamento da Apelação Criminal n. 107996/2008, pela Terceira Câmara Criminal, que analisou, dentro de seu limite cognitivo constitucional, as provas que ensejaram a decisão condenatória do Tribunal do Júri, rechaçando a tese de decisão contrária à prova dos autos.

Naquela ocasião, o e. Relator Des. José Jurandir de Lima, acompanhado pelo Des. José Luiz de Carvalho e Des. Luiz Ferreira da Silva, destacou que as testemunhas ouvidas ao longo de toda a instrução confirmaram o envolvimento do requerente no delito, havendo elementos probatórios aptos a sustentar a compreensão exarada pelos Tribunal Popular.

Confira-se parte da fundamentação exposta pelo e. Desembargador Relator:

[...] Em que pesem as alegações do apelante de que o julgamento contrariou as provas dos autos, contata-se a confirmação da própria vítima, bem como o relato a seus familiares de que ele foi um dos autores do delito. [...]

Vale ressaltar que os depoimentos prestados pelos familiares, foram uníssonos tanto na fase policial quanto na judicial, e que a vítima só não ratificou seu depoimento em juízo, porque viera a óbito. [...]

Ainda que o conselho de Sentença possa ter superestimando certos elementos de convicção em relação a outros, a partir da incursão nas provas colhidas na fase pré-processual e em Juízo, a deliberação tomada pelo Júri não foi arbitrária ou desarrazoada, pois existem nos autos subsídios cognitivos que amparam a condenação do apelante.

O julgamento somente é passível de anulação quando a decisão do Júri for manifestamente contrária à prova dos autos. Existem nos autos indícios suficientes da autoria e materialidade do delito, estando, portanto, a decisão dos jurados em perfeita sintonia com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual, não podendo dizer que sobre o veredicto impugnado paire dúvidas.
[...] (
sic,
id. 209529658 – pág. 261).

Nesse aspecto, observa-se que a tese novamente trazida à indagação é mera repetição genérica dos argumentos apreciados anteriormente pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação criminal, inexistindo novas teses, tampouco provas relevantes capazes de fragilizar a conclusão do Conselho de Sentença, ratificada por esta Instância.

Assim, não obstante os esforços argumentativos do requerente, não há como acolher a pretensão de nulidade da condenação por manifesta divergência entre as provas dos autos e a decisão do Tribunal do Júri.

Da nulidade dos quesitos
:

Alternativamente, a defesa afirma que os quesitos realizados pelo juízo singular se mostraram confusos e genéricos, dificultando a compreensão dos senhores Jurados.

Com efeito, o art. 484 do Código de Processo Penal, já em vigor na data em que realizado o Júri em análise, estabelece que
“o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata”
.

Antes das modificações realizadas pela Lei 11.689/2008, a norma era prevista no art. 479 do CPP, que também previa que
“o juiz indagará das partes se têm requerimento ou reclamação que fazer, devendo constar da ata qualquer requerimento ou reclamação não atendida”.

Sobre eventuais questionamentos a respeito dos quesitos e outras teses de nulidades da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a jurisprudência é clara ao ratificar a necessidade de argui-las durante a sessão, com registro em ata, sob pena de preclusão:

[...] Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/04/2023).

[...] 3. No que tange à qualificadora do motivo fútil, a Corte de origem assim decidiu: "
A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no momento próprio, logo depois de ocorrerem durante o julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
[...] Na hipótese, verifica-se pela ata de julgamento da sessão do júri (evento 730, fl. 4, do processo de origem), que no momento em que o Juiz Presidente indagou à defesa se esta tinha alguma observação ou requerimento a fazer quanto à quesitação, ela manifestou concordância. [...] A inércia da defesa, portanto, em apontar o seu inconformismo no momento oportuno, impede a análise da matéria em grau de recurso" (e-STJ fl. 3.144). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 769.787/TO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

Na espécie, além de não observar flagrante nulidade na quesitação realizada pelo juízo singular, a ata do Tribunal do Júri é expressa ao destacar que não houve qualquer inconformismo sobre os quesitos elaborados, caracterizando, portanto, a preclusão sobre a tese agora alegada. Veja-se o registro:

[...] Passou a MMa Juíza à leitura dos quesitos, explicando a significação legal de cada um, indagando das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a apresentar com referência ao questionário. Não havendo requerimentos nem reclamação das partes sobre os quesitos, a MMa Juízo declarou que o Conselho de Sentença ia se recolher à sala secreta ara deliberações [...]
(
sic,
id. 209529658 – pág. 77).

Assim, preclusa a matéria, inviável que o requerente, em sede de revisão criminal, tente rever a situação, motivo pelo qual também reconheço a improcedência deste pleito.

Do apenamento
:

Por derradeiro, o requerente questiona a dosimetria da pena aplicada pelo juízo singular.

No entanto, em detida análise dos autos, nota-se que a dosimetria foi revisitada por esta relatoria, no julgamento da Revisão Criminal n. 1014617-38.2018.8.11.0000.

A pena-base foi preservada inalterada em 13 (treze) anos de reclusão, diante da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social.

Na segunda fase, ao julgar a ação revisional anterior, reconheci a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I),
compensando-a integralmente
com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II,
“c”
), preservando a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, preservou-se a minorante da tentativa (CP, art. 14, II), na fração mínima de 1/3 (um terço), encontrando a pena final de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, preservando o regime inicial fechado.

Nesse ponto, a defesa também questiona a fração redutora da tentativa, aplicada no mínimo legal (1/3).

Novamente, o pleito não merece acolhimento, sobretudo porque
“diante da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da aproximação do resultado, já que foram
efetuados vários disparos, causando na vítima lesões corporais graves, com necessidade de incisões cirúrgicas, permanecendo a vítima internada por longo período e com bolsa de colostomia
(fls. 58/61), circunstâncias reveladoras de que a mesma sofreu perigo de vida”
(
sic,
id. 209529658 – pág. 63).

Assim, preserva-se a pena inalterada a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, estabelecida na revisão criminal n. 1014617-38.2018.8.11.0000.

Pelo exposto, voto no sentido de
julgar improcedente
a revisão criminal, preservando a condenação de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, inalterada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024